Tribunal: TJDFT
Processo: 0716861-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Roubo. Furto. Provas. Pena. Regime prisional. Apelação do primeiro apelante provida. Não provida a do segundo apelante.
I. Caso em exame
1 - Apelações de sentença que condenou o primeiro apelante por roubo e o segundo por furto privilegiado.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; e (ii) o regime prisional.
III. Razões de decidir
3 – A conduta de correr atrás do autor do crime de roubo e, em seguida, voltar e subtrair a bicicleta utilizada por ele, fugindo rapidamente do local, demonstra vontade livre e consciente de se apoderar de coisa alheia móvel, preenchendo o elemento subjetivo do tipo penal de furto – dolo de subtrair com ânimo de assenhoramento.
4 - Primário o réu e próxima a pena do limite mínimo em que cabível o regime aberto – 4 anos e 8 meses de reclusão - o regime prisional pode ser o aberto, ainda que o réu registre maus antecedentes (por única condenação - art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
IV - Dispositivo
5 – Apelação do primeiro apelante provida. Não provida a do segundo.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 155, § 2o, e 157, caput.